Tribunal: TJES
Processo: 5000058-74.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-74.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: LUCAS MERCON
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LUCAS MERÇON em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, por meio da qual pretende indenização por danos morais, sob a alegação de interrupção de fornecimento de água por 72 horas, sem aviso ou justificativa.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as alegações de (i) ausência de demonstração do nexo de causalidade; (ii) inexistência de danos morais; (iii) necessidade de redução do valor fixado a título indenização pelos danos morais.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença não merece reforma relativamente à configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, uma vez estarem presentes os elementos configuradores do dever de indenizar, em virtude da comprovada interrupção do fornecimento de água, sem justificativa e aviso prévio, incidindo na hipótese o disposto no art. 37, §6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Verifica-se, portanto, violação ao dever de prestação de serviço adequado e contínuo (art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95 c/c art. 22 do CDC).

Além disso, configurada está a violação do direito básico do consumidor à informação clara, adequada e tempestiva (art. 6º, III, do CDC), tanto em virtude da ausência de notificação prévia sobre a interrupção, quanto, após a interrupção, pela prestação de informações imprecisas.

Destaque-se que, conquanto a Requerida, ora Recorrente, sustente a quebra do nexo de causalidade, sob a alegação de que fortes chuvas tornaram necessária a interrupção do serviço no município como um todo, não se desincumbiu do seu ônus da prova (art. 373, II, do CPC)

Outrossim, como bem assentado na r. Sentença, referida alegação cai por terra diante da prova oral produzida em audiência, segundo a qual imóveis próximos ao domicílio do Requerente não sofreram com o desabastecimento.

Nesse sentido, vale conferir a r. Sentença:

“Outro fato importante é que a requerida alega que o serviço de abastecimento água foi prejudicado em toda a cidade; contudo, os depoimentos prestados por informante e testemunha comprovam que o abastecimento estava normal em outros imóveis do município, os quais selecionei trechos importantes:

ELIDA LAUDINDO (informante): Afirmou ser amiga do autor e de sua família; Esclareceu que, pelo fato de o autor e sua família serem amigos de seu esposo e dela, chegaram a tomar banho em sua casa e chegaram a jantar em sua casa; Informou que não é do seu conhecimento que tenha faltado água em sua casa ou em sua rua na mesma época.

RANIELLE FERREIRA (informante): Informou que é amiga do autor, e possui um comércio ao lado de onde eles residem; Confirmou que houve a interrupção no fornecimento de água no prédio do requerente; Afirmou que possui um comércio ao lado do prédio onde o requerente reside, e que em seu comércio não faltou água.

MIKELLY FAGIOLI (testemunha): Informou que houve a falta de água na residência do requerente, de três a quatro dias e que presenciou os fatos; Confirmou que em seu comércio houve a falta de água no mesmo período; Afirmou que, entraram em contato com a requerida na cidade e através do 0800, e lhe foi informado que não podiam resolver o problema, que talvez o fornecimento voltaria mais tarde; Informou que em outros lugares tinha água, e a falta era somente no prédio.”

Assim, está devidamente comprovada a conduta perpetrada pela Requerida e a relação de causalidade entre ela e o dano extrapatrimonial suportado pelo Requerente, que foi submetido a vivenciar, ao lado de sua família, uma série de transtornos diários, que extrapolam o mero dissabor, tendo tido que se alimentar e realizar sua higiene fora de seu domicílio, por um período de aproximadamente três dias.

Nesse sentido, o entendimento exarado pela jurisprudência do c. STJ e de outros Tribunais do país:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA. COPASA. DESCONTINUIDADE E INTERRUPÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público é sempre objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República
. 2.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço público divisível e remunerado, sempre que se estiver diante de vícios de qualidade por insegurança (produtos e serviços), vícios de quantidade (produtos e serviços) e vícios de qualidade por inadequação (produtos), por força do art. 3º, §2º, art. 14, art. 22, parágrafo único, da Lei nº. 8.078/90 c/c art. 7º, da Lei nº. 8.987/95. 3. Constatado que o evento danoso (descontinuidade e interrupção no abastecimento de água) decorreu de falha na prestação do serviço público cuja execução fora concedida à COPASA/MG, patente o dever de indenizar a usuária pelos prejuízos sofridos
. 4.
Os danos morais devem ser fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro
. 5. Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo magistrado a quo quando razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.044784-9/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2023, publicação da súmula em 01/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 22 E 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência. Incontroverso que inexistia débito a pagar, tampouco notificação prévia. 2.
Em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e judicializável. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena
. 3.
Como bem asseverou o Tribunal a quo, à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor
. 4. No mais, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: "
o apelado teve o fornecimento dos serviços de abastecimento de água interrompido no dia 24.04.2014, o que se alongou até aproximadamente o meio dia do dia seguinte. A própria apelante afirma que, de fato, por equívoco na leitura do código de barras realizada pelo agente arrecadador, não houve o lançamento do pagamento realizado pelo apelado, razão pela qual houve a suspensão indevida do serviço de abastecimento de água. Nem há que se dizer que a interrupção do abastecimento de água por um curto período de tempo, é incapaz de gerar danos morais ao apelado. Isto porque, certamente, além dos aborrecimentos causados pela falta de água em sua residência, o recorrido teve sentimentos de angústia e impotência, diante do corte indevido e arbitrário, sem ter certeza de quando lhe seria restabelecido o serviço de abastecimento de água, essencial à sua saúde e dignidade
." (fl. 223, e-STJ). (...) (REsp n. 1.697.168/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. 1. -
Caracteriza-se como objetiva a responsabilidade da concessionária apelada no tocante a qualquer falha na prestação do serviço contratado e, por conseguinte, para a configuração da sua responsabilização civil é suficiente a demonstração de existência do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso ao consumidor, cabendo, ainda, ao fornecedor o ônus da prova quanto à descaracterização da má prestação do serviço questionado ou do nexo de causalidade
. 2. -
O dano moral decorrente do desabastecimento de água é presumido e não depende de prova para a sua caracterização, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
. 3. - Considerando que é responsabilidade da concessionária de serviço público zelar pela manutenção das tubulações de seu sistema de abastecimento, tem-se que o rompimento de tubulação de água é um evento inerente à própria atividade desenvolvida e pode caracterizar, neste contexto, no máximo, um caso fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200022322, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nessa difícil tarefa, cumpre ao magistrado se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania (STJ, REsp nº 1152541/RS).

Tendo isso em vista, a partir de uma análise da jurisprudência pátria, infere-se que, em casos de interrupção do fornecimento de água, a indenização por danos morais é fixada, em regra e salvo casos excepcionais, na faixa entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, em especial consideração ao tempo de suspensão do fornecimento, conforme se pode conferir dos seguintes julgados consultados:
(1)
TJES, Classe: Apelação Cível, 024160191482, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021;
(2)

TJSP; Apelação Cível 1019160-07.2022.8.26.0007; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 25/07/2023;
(3)
TJSP; Apelação Cível 1008858-81.2021.8.26.0223; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2023; Data de Registro: 14/07/2023;
(4)
TJSP; Apelação Cível 1009853-79.2022.8.26.0637; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2023; Data de Registro: 06/07/2023;
(5)

TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.045762-4/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 10/08/2023;
(6)
TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.046805-0/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2023, publicação da súmula em 03/08/2023;
(7)
TJRJ, 0001296-60.2021.8.19.0020 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO - Julgamento: 10/08/2023 - NONA CÂMARA CÍVEL;
(8)
TJRJ, 0027363-98.2017.8.19.0021 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY - Julgamento: 01/08/2023 - DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª).

Dito isso, sopesando-se as particularidades do presente caso concreto, especialmente o período de interrupção do serviço público essencial (aproximadamente 72 horas), o montante de R$ 3.000,00 reponta razoável e compatível à extensão do dano e à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida, em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria acima coligida, sem descuidar do caráter educativo/pedagógico da reparação.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir para R$ 3.000,00 o valor indenizatório devido a título de reparação pelos danos morais, mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)